Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725482-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, ROBERTA NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: VEGA CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 51279508), submeto o recurso especial de ID 48699553 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em ID. 48961945, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029